Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VÍCIOS INEXISTENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em apreço, não se verifica o vício apontado, constando o regular cadastramento do advogado peticionante nos autos, conforme simples conferência ao PJe.
2. Outrossim, denota-se que a executada foi citada pessoalmente na fase de conhecimento, apresentou regularmente a sua contestação, a qual veio acompanhada da procuração, outorgando poderes apenas à advogada devidamente cadastrada nos autos a partir daquele momento, conforme esclarecido pelo i. Juízo de origem.
3. A r. sentença, ao que se verifica, fora regularmente publicada. Logo, não se constata a nulidade processual indicada, não se verificando probabilidade do direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.